Tribunal: TJSP
Processo: 1015554-31.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.
- Alegação de ocorrência de prescrição. Não acolhimento. Não transcorreu o prazo de 5 anos desde o último desconto efetuado. Inteligência do art. 27, do CDC. Preliminar afastada.
- Pedido de repetição

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.
- Alegação de ocorrência de prescrição. Não acolhimento. Não transcorreu o prazo de 5 anos desde o último desconto efetuado. Inteligência do art. 27, do CDC. Preliminar afastada.
- Pedido de repetição simples dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor. Acolhimento em parte. O réu deverá restituir de forma simples os valores descontados antes de 30/03/2021 (EREsp 1.413.542/RS do E. STJ) e em dobro após a referida data. Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de afastamento da indenização por danos morais. Não acolhimento. Cabe ao réu a prova da regularidade da cobrança do seguro. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Aplicação da Súmula 297, do STJ. O réu não juntou aos autos documento que comprovasse que o autor autorizou o débito do seguro em sua conta bancária. Sentença mantida nessa parte.
- Pedido de redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00. Acolhimento. Indenização reduzida para R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação. Não acolhimento. Verba honorária fixada de forma razoável, dentro dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. Sentença mantida nessa parte.

Recurso parcialmente provido.